Tribunal: STF
Processo: ARE 1353584
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa reproduzo a seguir (eDOC 7):



    “EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR PROCURADOR DO MUNICÍPIO – Condenação com eficácia expressamente suspensa pelo V. Acórdão (fls. 11), nos exatos termos do artigo 98, § 3º, do CPC – Execução iniciada com petição simples sem qualquer alusão ao restabelecimento de condição financeira da parte – Tentativa posterior de revogar o benefício com presunções e referências a terceiras pessoas – Falta de prova da capacidade financeira que permanece até o momento – Sentença que extinguiu a execução e aplicou ao Procurador sanção por litigância de má-fé – Recurso do Município que: (a) ilegitimidade do procurador para responder pela sanção; (b) ilegitimidade da Associação dos Procuradores; (c) necessidade de afastamento da gratuidade porquanto a parte contrária tem capacidade financeira; (d) ausência de má-fé – Sentença, contudo, que bem encerrou a questão – As preliminares não têm cabimento, já que a Associação não foi condenada na pena e o direito perseguido na execução, por lei, e por reconhecimento de constitucionalidade do E. STF, pertence ao Procurado – A litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso I, do CPC, decorre da dedução de pretensão contra texto expresso de lei, eis que a condenação tinha eficácia suspensa por lei – Era necessário comprovar, ou ao menos alegar (o que não foi feito), a superação da suspensão - O direito que se perseguia com a execução, honorários sucumbenciais, pertencem ao Procurador – Inteligência do artigo 23 da Lei n. 8906/1994, dispositivo reconhecido como constitucional e extensível aos advogados públicos pelo E. STF – Logo, não seria adequado aplicar a multa à pessoa jurídica de direito público interno, se o bônus não lhe pertencia - Quanto ao mérito em si, além de alegações e presunções, inclusive perante terceiros que não são parte, não há prova efetiva de alteração de fortuna da parte reclamada – RECURSO DESPROVIDO.”



    Foram opostos embargos de declaração, porém desprovidos (eDOC 9). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se ofensa aos arts. 5º, I e LV; 93, IX; e 133 do Texto Constitucional, e às decisões proferidas pelo STF nas ADIs 2.652 e 6.053. Sustenta-se, em suma, que (eDOC 11):



    “Não se pode conceber que a decisão aqui impugnada transite em julgado e seja executada em face do patrono, do sujeito que ocupa a o cargo público, e que somente representa a Administração Pública em juízo, por realizar seu trabalho de forma legítima, fundamentada e leal, exercendo eticamente sua atribuição de defender a coisa pública em Juízo, seno certo que não recebe remuneração adicional para iniciar quaisquer incidentes processuais.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 7): 



    “O que mencionou sua Excelência é que tal requerimento apenas deixa explícito que o direito buscado no cumprimento era de interesse exclusivo do Procurador, de forma que não seria adequado impor responsabilidade financeira ao erário municipal por multa aplicada justamente na perseguição de um direito do procurador e não do Município.



    (…)



    Contudo, se o direito perseguido na execução pertence exclusivamente ao advogado da parte, a multa aplicada na mesma execução não pode ser imputada à parte. A situação é diversa de quando se aplica litigância ao advogado em sua atuação em defesa da parte. Aqui, ainda que nominalmente o exequente seja o Município, que assim pode agir por legitimação extraordinária, o direito é de seu defensor. Se o bônus é do advogado, o ônus também deve ser, sob pena de lesão ao interesse público (erário). 



    (…)



    Nesse quadro, os elementos trazidos aos autos, antes e depois da prolação da sentença em re-análise, não se tem segurança em afirmar que o Município/Procurador comprovou a alteração de fortuna da parte reclamada. 



    (…)



    E analisando a petição inicial de cumprimento de sentença (fls. 01/02), verifica-se que houve movimentação da máquina judicial sem cumprimento do dispositivo legal, pois sequer se argumenta que houve alteração de fortuna. Em verdade, houve dedução de pretensão contra texto expresso de lei, o que caracteriza litigância de má-fé nos termos do artigo 80, inciso I, do CPC.”



    Depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu pela existência de atuação sujeita à multa processual de litigância por má-fé, configurando situação abrangida pelo art. 80, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Por fim, sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, de ofensa às garantias constitucionais previstas no art 133, da CRFB, do direito à devida prestação jurisdicional (art. 93, IX, CRFB), e à garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV), constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (arts. 98, § 3º; e 80, I, ambos do CPC)), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Verifico, outrossim, que quanto à alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição da República, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Além disso, melhor sorte não merece a parte recorrente no tocante à deficiência de fundamentação das decisões judiciais, porquanto o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente